Tribunal: TJMT
Processo: 1015351-43.2019.8.11.0003
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015351-43.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUZIA VASCONCELOS DA SILVA - CPF: 343.493.911-34 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), FABRICIO MIGUEL CORREA - CPF: 213.363.668-42 (ADVOGADO), LEANDRO MORAES FERREIRA - CPF: 046.437.596-74 (EMBARGANTE), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
– DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO QUE VAI ALÉM DE MERO DISSABOR – AUTORA APELADA, VENDEDORA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL EM RAZÃO DA OMISSÃO DO REQUERIDO APELANTE, COMPRADOR, POR NÃO PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL QUE ADQUIRIU – VALOR DE DANOS MORAIS E DE ASTREINTE MANTIDO – ARBITRAMENTO EM MONTANTES RAZOÁVEIS
–
OMISSÃO NÃO VERIFICADA
.

É de ser mantida a condenação por danos morais se a omissão do comprador do imóvel objeto da lide, em proceder com a transferência da titularidade para seu nome, impôs prejuízos à autora vendedora que teve seu nome incluído em cadastro negativo e, ainda que arcar, indevidamente, com valor de tributos que não mais lhe diziam respeito.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração na Apelação no
1015351-43.2019.811.0003

Embargante:
Leandro Moraes Ferreira

Embargada:
Luzia Vasconcelos da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Embargos de Declaração
opostos pelo requerido
Leandro Moraes Ferreira
contra acórdão que,
à unanimidade, desproveu
sua Apelação no
1015351-43.2019.811.0003, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
– DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO QUE VAI ALÉM DE MERO DISSABOR – AUTORA APELADA, VENDEDORA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL EM RAZÃO DA OMISSÃO DO REQUERIDO APELANTE, COMPRADOR, POR NÃO PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL QUE ADQUIRIU – VALOR DE DANOS MORAIS E DE ASTREINTE MANTIDO – ARBITRAMENTO EM MONTANTES RAZOÁVEIS.

É de ser mantida a condenação por danos morais se a omissão do comprador do imóvel objeto da lide, em proceder com a transferência da titularidade para seu nome, impôs prejuízos à autora vendedora que teve seu nome incluído em cadastro negativo e, ainda que arcar, indevidamente, com valor de tributos que não mais lhe diziam respeito.

Arbitrado o valor dos danos morais e da multa diária em montantes razoáveis, é de serem mantidos.”

Alega omissão por falta de análise de sua arguição de não ter condições para arcar com a transferência do imóvel objeto da lide para seu nome e falta de análise, ainda, de suas arguições de ter feito o pagamento na integralidade e de demora pela embargada (06 anos após a contratação) em outorgar-lhe a procuração pós a quitação.

Também alega que o acórdão não observou sua alegação e que o Estado de Mato Grosso não faz parcelamento do imposto de transmissão, que se revela elevado e também desconsiderou que agiu de boa-fé.

Por fim, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O acórdão
impugnado
que
,
à unanimidade,
desproveu
sua Apelação no
1015351-43.2019.811.0003, assim ementado:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS
– DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO QUE VAI ALÉM DE MERO DISSABOR – AUTORA APELADA, VENDEDORA DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE QUE TEVE SEU NOME NEGATIVADO PELA FAZENDA PUBLICA MUNICIPAL EM RAZÃO DA OMISSÃO DO REQUERIDO APELANTE, COMPRADOR, POR NÃO PROCEDER COM A TRANSFERÊNCIA DA TITULARIDADE DO IMÓVEL QUE ADQUIRIU – VALOR DE DANOS MORAIS E DE ASTREINTE MANTIDO – ARBITRAMENTO EM MONTANTES RAZOÁVEIS.

É de ser mantida a condenação por danos morais se a omissão do comprador do imóvel objeto da lide, em proceder com a transferência da titularidade para seu nome, impôs prejuízos à autora vendedora que teve seu nome incluído em cadastro negativo e, ainda que arcar, indevidamente, com valor de tributos que não mais lhe diziam respeito.

Arbitrado o valor dos danos morais e da multa diária em montantes razoáveis, é de serem mantidos.”

O Colegiado ao analisar o apelo, pronunciou de forma suficiente sobre todas as teses que foram arguidas e que desafiavam o pronunciamento, notadamente, as que dizem respeito ao objeto da ação que foi proposta pela parte adversa, aqui embargada de declaração.

No seu apelo o requerido, aqui embargante de declaração, com o objetivo de desconstituir a sentença que julgou procedente a Ação de
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
n.
1015351-43.2019.811.0003
proposta por
Luzia Vasconcelos das Silva
, aqui embargada de declaração, defendeu a exclusão da condenação por danos morais e alternativamente, pugnou pela redução do valor, bem como defendeu a diminuição do limite máximo estabelecido para a
astreinte
, ou seja, o limite dos R$10.000,00 da multa diária fixada pela sentença.

A autora, então apelada e aqui embargada de declaração, por sua vez, defendeu a revogação da assistência judiciária deferida para o requerido, aqui embargante de declaração.
No mérito, pediu o desprovimento do apelo, com a condenação do recorrente ao pagamento de multa por protelação.

E nestes termos o acórdão decidiu a questão.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
VOTO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pelo requerido
Leandro Moraes Ferreira
.

AÇÃO:
Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
n.
1015351-43.2019.811.0003
proposta por
Luzia Vasconcelos das Silva
em face de
Leandro Moraes Ferreira,

aqui apelante.

SENTENÇA
:
julgou procedente a ação
, determinou ao requerido, aqui apelante,
a efetuar a escritura de compra e venda, conforme as cláusulas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 06 de dezembro de 2013 (fls. 39/40 – 26578979), sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), no prazo de 30 (trinta dias), a contar da intimação.

Condenou o requerido, aqui apelante,
ao pagamento de:

a-
IPTU e da multa oriunda do Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis, conforme auto de infração no 17170/2019 e das custas referente ao processo de execução fiscal no 1006534-58.2017, bem como ao pagamento também da multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.

b-
Danos morais no valor de R$10.000,00;

c-
custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne da Apelação é saber se é caso de exclusão da condenação do requerido, aqui apelante, por danos morais. Alternativamente, se é caso de diminuição do valor arbitrado pela sentença em R$10.000,00
.

Saber também se é caso de isenção da multa diária de R$200,00 arbitrada pela sentença impugnada. Alternativamente, se é caso de diminuir o limite máximo da referida multa diária, que foi fixado em R$10.000,00
.

Cuida-se, na origem, de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Luzia Vasconcelos da Silva, aqui apelada, em face de Leandro Moraes Ferreira, aqui apelante, em que a autora buscou, e obteve a procedência do pedido
, para que o requerido providencie a

escritura pública de compra e venda, bem assim a transferência da titularidade, para seu nome (nome do requerido comprador)
, conforme as cláusulas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 06 de dezembro de 2013 (fls. 39/40 – 26578979), do imóvel urbano com 188,69m2, com área construída e seu respectivo terreno com 370,00m2, caracterizado como lote no 1a, quadra 03, o qual está inscrito na Prefeitura Municipal, cadastro imobiliário sob no 1092685, bem como no CRI sob no 99.884,
que a autora vendeu para o requerido
pelo valor de R$ 650.000,00, já quitado.

A autora ainda pediu e obteve a condenação do requerido ao pagamento de danos morais e de IPTU/multa oriunda do Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis, conforme auto de infração no 17170/2019 e das custas referente ao processo de execução fiscal no 1006534-58.2017, bem como ao pagamento também da multa de 10% (dez por cento), sobre o valor do contrato.

O requerido recorre da sentença para tentar obter a exclusão da condenação de R$10.000,00 por danos morais e da multa diária de R$200,00. Alternativamente, pela redução do valor dos danos morais e do limite máximo imposto para a astreinte (R$10.000,00)

Pois bem
. Quanto aos danos morais, em que pese as alegações do recorrente, restaram demonstrados.

Sucede que desde a data de 17.3.2017 que a autora aguarda, sem sucesso, o requerido, comprador, aqui recorrente, promover a transferência, para seu nome, da titularidade do imóvel que adquiriu da autora.

Aliás, além da outorga da procuração pela autora vendedora, aqui apelada, também o CRI de Rondonópolis notificou, sem sucesso, o requerido comprador, aqui recorrente, para providenciar a transferência da titularidade do imóvel que adquiriu da autora apelada e pagar os débitos tributários e custas do processo de execução fiscal.

Como o requerido, comprador e aqui apelante, nunca cumpriu com sua parte da pactuação, no que diz respeito, a promover a transferência da titularidade do imóvel para seu nome, a autora foi obrigada a pagar, porquanto o imóvel ainda estava registrado em seu nome após a venda que fez para o requerido, valor de decorrente de execução fiscal promovida pela Prefeitura de Rondonópolis.

A autora, em razão da inércia do requerido comprador, aqui apelante, teve seu nome maculado por cadastro negativo feito a pedido da fazenda pública municipal de Rondonópolis e ficou, inclusive, impedida de obter certidão de negativa de débitos tributários.

Assim, a autora apelada somente conseguiu que seja determinada a referida transferência após ter que se valer do Judiciário.

Logo, resta mesmo demonstrado abalo apto a provocar a condenação por danos morais. Também sem razão o pedido de diminuição do valor do arbitramento, R$10.00,00, porquanto mostra-se condizente com os fatos, sem gerar enriquecimento ilícito, demonstrados neste processo.

Assim, com razão a sentença, cujo fragmento

se transcreve e fundamento se corrobora:

“
Dano moral
:

Relativamente ao dano moral ou extrapatrimonial, é cediço que este consiste na violação do sentimento da pessoa, que se sente atingida em sua honra pela atitude arbitrária do ofensor.

O dano moral, nos dizeres de Antônio Chaves "
é a dor resultante de violação de um bem juridicamente tutelado sem repercussão patrimonial
". (Chaves, Antônio. Tratado de Direito Civil. Vol. III - SP. Ed. Revista dos Tribunais. 1995).

Rizzato Nunes ao tratar dos danos morais discorre que:
"... o dano moral é aquele que afeta a paz interior da pessoa lesada; atinge seu sentimento, o decoro, o ego, a honra, enfim tudo aquilo que não tem valor econômico mas causa dor e sofrimento. É, pois, a dor física e/ou psicológica sentida pelo indivíduo."
(citado por Barboza, Jovi Vieira. Dano Moral: O Problema do Quantum Debeatur nas Indenizações por Dano Moral. Curitiba: Juruá, 2006. pág. 132).

É cediço que incumbe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. O processo se rege pelo princípio da verdade real, por meio do qual, procura-se um juízo de extrema probabilidade de existência ou inexistência dos fatos, obrigando às partes utilizarem de suas faculdades processuais, cumprindo ao autor demonstrar em a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial e ao réu a prova de que destas alegações não decorrem as consequências pretendidas pela parte contrária.

Sobre a questão, a doutrina explica:
"A regra que impera mesmo em processo é de que 'quem alega o fato deve prová-lo'. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja a afirmação da existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova"
Ernane Fidélis dos Santos. Manual de Direito Processual Civil, vol. I, pág. 424.

Sobre a matéria, eis a jurisprudência:

"INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA EXISTÊNCIA - MERO ABORRECIMENTO. Para a procedência do pedido de dano moral, deverá o autor comprovar que ele ultrapassou o patamar dos meros aborrecimentos e desgastes normais advindos de qualquer relação comercial, abalando-lhe o crédito, ou colocando-o em situação difícil com os seus credores, a ponto de atingir-lhe a moral e a honra."
(TJMG - Apelação Cível N° 1.0024.04.256160-5/001 - Desa. Selma Marques - 11a Câmara Cível - 19/12/07)

Sobre a obrigatoriedade de ser provado o abalo moral em casos como o dos autos, eis a doutrina:
“Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral esta ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária do lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deveria inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, uma presunção hominis facti, que decorre das regras da experiência comum”
(Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil, 3a Edição, Malheiros, páginas 91/92).

No caso dos autos, a demora na transferência definitiva do imóvel, gerou um sem número de contratempo e dificuldade à pessoa da autora, chegando, inclusive ombrear com executivo fiscal e multa oriunda da Prefeitura Municipal, assim, não há que se falar em mero descumprimento de contrato, o qual não dá ensejo à indenização, mas no caso a resistência do réu é digna de nota, devendo, assim, arcar com as consequências advindas de sua desídia
.

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA C/C DANOS MORAIS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL POR PARTE DA REQUERIDA APÓS QUITAÇÃO. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO EM RAZÃO DE DÉBITO DE IPTU, BEM COMO BLOQUEIO JUDICIAL DA CONTA BANCÁRIA DESTA. DANO MORAL CONFIGURADO E DEVIDAMENTE FIXADO. CONCESSÃO DE PRAZO DE 03 (TRÊS) MESES PARA QUE A REQUERIDA PROMOVA A LAVRATURA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA DE COMPRA E VENDA DO BEM. FIXAÇÃO DE MULTA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DETERMINADO. POSSIBILIDADE. APELO DA REQUERIDA E RECURSO ADESIVO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDOS.
(TJ-SE - AC: 00118156720138250001, Relator: Osório de Araújo Ramos Filho, Data de Julgamento: 02/06/2014, 1a CÂMARA CÍVEL)

“
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS POR DANOS MORAIS - PEDIDO DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DO IMÓVEL ADQUIRIDO DAS RÉS E DANOS MORAIS POR CONTA DA DEMORA NO ATO DE TRANSFERÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE CONDENA AS RÉS A OUTORGAREM A ESCRITURA SOB PENA DE MULTA E RECONHECE O ABALO MORAL - RECURSO DE TODAS AS PARTES. RECURSO DAS RÉS - TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA PELA DEMORA - REJEIÇÃO - AUTORA QUE CUMPRIU SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL, QUE ERA QUITAR O PREÇO E FORNECER OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL, ASPECTO INCONTROVERSO - ALMEJADO AFASTAMENTO DA VERBA INDENIZATÓRIA - ACOLHIMENTO - MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL SEM OUTRAS IMPLICAÇÕES. RECURSO DA AUTORA - PRETENDIDA APLICAÇÃO, EM SEU FAVOR, DA MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO QUE BENEFICIAVA APENAS A RÉ - ACOLHIMENTO - QUESTÃO APRECIADA NA CONFORMIDADE DO TEMA 971 DO STJ, QUE GARANTE A REVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL EM FAVOR DO CONSUMIDOR - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA DESPESA NECESSÁRIA À BAIXA DA HIPOTECA - PROVIMENTO NO PONTO - RÉS QUE DEVERIAM ENTREGAR O BEM LIVRE DE QUALQUER ÔNUS. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES - INADEQUAÇÃO - OBRIGAÇÃO FUNGÍVEL - INCIDÊNCIA DO ART. 497 DO CPC - SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR OFÍCIO DO MAGISTRADO - MODIFICAÇÃO PROMOVIDA DE OFÍCIO. RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SC - AC: 03010667620158240064 São José 0301066-76.2015.8.24.0064, Relator: Helio David Vieira Figueira dos Santos, Data de Julgamento: 12/11/2020, Quarta Câmara de Direito Civil)

Assim, irrefragavelmente provado que houve resistência injustificada do réu, o que causou, com sua inércia dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o
quantum
indenizável.

Quanto à dosagem da indenização por danos morais, predomina o critério do arbitramento judicial, tendo-se em conta que a reparação do dano moral tem duplo caráter: compensatório para a vítima e punitivo para o ofensor.

Sendo morais os danos causados a outrem, o dever de reparar será estabelecido pelo julgador de acordo com as peculiaridades que se apresentarem no caso concreto, mas sempre tendo em vista a extensão da lesão sofrida pela vítima.

Também é importante que fique consagrada a adequação entre a ofensa e a indenização, sob pena de restar cristalizado inaceitável enriquecimento de uma das partes e irregular desfalque da outra.

A relação de equilíbrio entre dano e indenização pode ser mantida em qualquer modalidade de responsabilidade civil. O Juiz deverá portar-se com equidade e ser extremamente criterioso, tendo como meta a prevalência do bom senso e do sentido ideal de justo. Cumpre destacar, igualmente, que entre as cautelas a serem adotadas pelo julgador deverá estar a de não transformar a indenização em algo meramente simbólico, pois, se isto ocorrer estará ferida de morte a responsabilidade civil como instituto destinado a promover a reparação de injustas e danosas agressões.

Caio Mário da Silva Pereira leciona:
"O problema de sua reparação deve ser posto em termos de que a reparação do dano moral, a par do caráter punitivo imposto ao agente, tem de assumir sentido compensatório. Sem a noção de equivalência, que é própria da indenização do dano material, corresponderá à função compensatória pelo que tiver sofrido. Somente assumindo uma concepção desta ordem é que se compreenderá que o direito positivo estabelece o princípio da reparação do dano moral. A isso é de se acrescer que na reparação do dano moral insere-se uma atitude de solidariedade à vítima"
(Responsabilidade Civil, 6a ed., Forense, 1995, p. 60).

O numerário deve proporcionar à vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, produzindo, nos causadores do mal, impacto suficiente para dissuadi-los de igual procedimento, forçando-os a adotar uma cautela maior, diante de situações como a descrita nestes autos.

Segundo Carlos Roberto Gonçalves:
"O problema da quantificação do dano moral tem preocupado o mundo jurídico, em virtude da proliferação de demandas, sem que existam parâmetros seguros para a sua estimação. Enquanto o ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado anterior, recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula 'danos emergentes-lucros cessantes', a reparação do dano moral objetiva apenas uma compensação, um consolo, sem mensurar a dor. Em todas as demandas que envolvem danos morais, o juiz defronta-se com o mesmo problema: a perplexidade ante a inexistência de critérios uniformes e definidos para arbitrar um valor adequado"
. (Responsabilidade Civil, Editora Saraiva, 8a edição, p. 569).

Assim, irrefragavelmente provado que houve culpa do réu, causando, com sua inércia, dissabores de toda ordem à pessoa da autora, resta fixar o
quantum
indenizável e, em situação como dos autos, arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), indenização esta que atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
.
”
(grifei).

O valor da multa diária fixado em R$200,00 e o limite de R$10.000,00 também mostram-se razoáveis e não comportam a pretendida isenção, até porque o requerido, comprador, aqui apelante, ao arguir que não tem condições de promover a transferência da titularidade, age, de certa forma, como se não pretendesse, mesmo com a imposição feita pela sentença, providenciar a transferência da titularidade.

Sem razão o pedido de condenação do requerido apelante pela multa postulada pela requerida apelada, porquanto não restou verificado o alegado caráter protelatório ao apelo que interpôs, direito, aliás, consagrado constitucionalmente.

Isto posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada
, que
julgou procedente a ação
, determinou ao requerido, aqui apelante,
a efetuar a escritura de compra e venda, conforme as cláusulas do contrato particular de compromisso de compra e venda firmado pelas partes em 06 de dezembro de 2013, sob pena de multa diária de R$ 200,00, no montante de R$ 10.000,00, no prazo de 30 (trinta dias), a contar da intimação, e também
condenou o requerido, aqui apelante,
ao pagamento de IPTU e da multa oriunda do Departamento de Controle Urbano do Município de Rondonópolis, conforme auto de infração no 17170/2019 e das custas referente ao processo de execução fiscal no 1006534-58.2017,
bem como ao pagamento também da multa de 10% sobre o valor do contrato
.”
(grifo próprio).

Logo, como se verifica, o v. acórdão não deixou de pronunciar sobre nenhuma das teses arguidas pelas partes.

O Colegiado concluiu que os danos morais restaram demonstrados e que o valor dos danos morais e o da
astreinte
(R$10.000,00 – R$200,00 diário com o limite de R$10.000,00, respectivamente) não comportavam diminuição, por estarem condizentes com os fatos e não gerarem enriquecimento ilícito.

Eventuais problemas na situação financeira do requerido, aqui embargante de declaração, para proceder com a transferência do imóvel que adquiriu sequer fez parte da petição inicial, mesmo porque a ação não foi proposta por ele mas pela parte contraria, aqui embargada de declaração. Este fato não era, pois, objeto de discussão na ação.

O fato de ter pago a integralidade da divida ou eventual demora da promitente vendedora em outorgar procuração não excluíram os danos morais decorrentes dos problemas que sua omissão em proceder com a transferência do imóvel causou para a promitente vendedora, aqui embargada de declaração.

Questões alheias ao julgado como o fato do Estado de Mato Grosso não parcelar imposto de transmissão não se revela afeta à discussão posta na lide.

O fato da parte entender contrariamente à conclusão dada pelo Colegiado não induz à existência de nenhum dos vícios descritos pelo art. 1.022 do CPC, em especial, o da omissão.

O inconformismo com a conclusão do Colegiado desafia a utilização de recurso específico e não pode ser objeto da via ora eleita
.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”. Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o r. acórdão embargado que, à unanimidade, desproveu a Apelação no 1015351-43.2019.811.0003
,

porquanto não visualizado o alegado vício da omissão
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022